Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709761-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Iaci Sant Ana Monteiro Embargados: Oryent Assistência Pessoal Ltda Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A Banco Santander (Brasil) S/A Hebert Borges Cezar Regina Celia Borges D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Iaci Sant Ana Monteiro (Id. 24856684) contra a decisão (Id. 24780989) que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator